Tribunal: TCU
Processo: 004.210/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.210/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amir Lopes Martins Junior (XXX.548.729-XX); Andre Martins da Silva (XXX.152.989-XX); Cintia Maria Cavalcante da Silva (XXX.625.699-XX); Douglas Prestes de Medeiros (XXX.060.149-XX); Elisangela de Castro Evangelista (XXX.033.989-XX); Fabiana Batista de Souza (XXX.301.959-XX); Joao Gabriel de Moura Ulek (XXX.905.769-XX); Tatiane Morita Oliveira (XXX.976.648-XX); Victor Eduardo de Lima Reimann (XXX.371.219-XX); Vitoria Amabile Schneider (XXX.078.219-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.